Tribunal: TJBA
Processo: 8010480-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010480-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: D. L. G. D. J. e outros

Advogado(s)
:
MARLIANGELA DE JESUS MARQUES, TATIANA DA SILVA PRAZERES

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCAPAZ. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL BPC/LOAS. CONTRATAÇÃO POR REPRESENTANTE LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.691 DO CÓDIGO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONCESSÃO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado ajuizada em face de instituição financeira, na qual o juízo de origem postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para após a apresentação de contestação. O agravante sustenta ser pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível de suporte III, beneficiário de BPC/LOAS, e alega que empréstimo consignado foi contratado em seu nome sem prévia autorização judicial, requerendo a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de empréstimo consignado em nome de incapaz, por representante legal, sem autorização judicial, viola o art. 1.691 do Código Civil e enseja nulidade do negócio jurídico; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão imediata dos descontos realizados sobre benefício assistencial BPC/LOAS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.691 do Código Civil impõe prévia autorização judicial para que os pais contraiam obrigações em nome dos filhos incapazes que ultrapassem os limites da simples administração patrimonial.

A contratação de empréstimo consignado com descontos incidentes sobre benefício assistencial destinado à subsistência do incapaz extrapola os atos ordinários de administração e compromete recursos vinculados ao mínimo existencial.

A ausência de autorização judicial prévia configura vício de validade do negócio jurídico e atrai a incidência do art. 166, IV e V, do Código Civil, diante da afronta à norma cogente de proteção patrimonial do incapaz.

A probabilidade do direito decorre da demonstração de que os descontos recaem sobre o único meio de subsistência do agravante, pessoa com deficiência e beneficiária de BPC/LOAS.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de comprometimento da sobrevivência digna do incapaz em razão da continuidade dos descontos sobre verba alimentar.

A suspensão temporária dos descontos não produz irreversibilidade prática significativa à instituição financeira, diante de sua capacidade econômica e da possibilidade de reversão futura da medida.

A tutela de urgência mostra-se proporcional e adequada para resguardar o resultado útil do processo e impedir agravamento da vulnerabilidade econômica do incapaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado em nome de incapaz, por representante legal, com comprometimento de benefício assistencial, exige prévia autorização judicial nos termos do art. 1.691 do Código Civil.

A ausência de autorização judicial para contratação de obrigação que ultrapasse os limites da simples administração patrimonial acarreta nulidade do negócio jurídico.

É cabível tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício assistencial quando presentes elementos que indiquem risco à subsistência digna do incapaz.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, IV e V, 1.691 e 1.748, I e III; CPC, art. 300 e art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1006567-78.2023.8.26.0566, Rel. Des. José Marcelo Tossi Silva, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8025812-24.2022.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 16.08.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8063802-15.2023.8.05.0000, Rel. Desª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, publ. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8010480-75.2026.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante,

D. L. G. D. J. representado por sua genitora DAISE SANTOS GALVÃO
,
e, como Agravado,
BANCO FICSA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à u
na
nimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.